Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719492-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KARLA LIMA DE MORAIS, JOSÉ FERNANDO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão impugnada, que decretou a prisão preventiva do paciente, e da folha penal do paciente, além de outras peças e documentos que repute necessárias para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2021 12:37:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator